Tribunal: TJMT
Processo: 1018113-31.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018113-31.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA NUNES - CPF: 049.930.515-90 (AUTOR), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1018113-31.2025.8.11.0000

AUTOR: DIEGO OLIVEIRA NUNES

REU: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. NOTA CPC POSTERIORMENTE MAJORADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada por graduado em medicina com o objetivo de rescindir acórdão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, com fundamento na ausência de cumprimento dos critérios legais por parte da instituição requerida, especialmente a nota insuficiente no Conceito Preliminar de Curso (CPC). O autor alegou que, após o trânsito em julgado, foi publicada nova nota CPC do curso de Medicina da UNEMAT, elevando-a de 2 para 3, o que tornaria possível a revalidação pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a elevação posterior da nota CPC do curso de Medicina da UNEMAT configura prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a ensejar a desconstituição do acórdão proferido no mandado de segurança originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares
3. Estão presentes as condições da ação, a legitimidade das partes, o interesse de agir e a tempestividade, nos termos do art. 975 do CPC. O autor recolheu as custas processuais e o depósito prévio.

Mérito
4. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. O inciso VII autoriza a rescisão quando houver prova nova, cuja existência era ignorada ou de cujo uso o autor estava impossibilitado à época da decisão rescindenda.

5.

A elevação da nota CPC da UNEMAT, ocorrida após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não configura prova nova, mas fato superveniente, o que inviabiliza a rescisória com base no art. 966, VII, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que apenas provas pré-existentes à decisão rescindenda, embora desconhecidas ou de uso inviável à época, podem embasar ação rescisória. Fatos ou documentos posteriores são juridicamente irrelevantes para essa finalidade.

7.

Ainda que admitida como prova nova, a elevação da nota CPC não infirmaria todos os fundamentos do acórdão rescindendo, os quais são autônomos, especialmente: inexistência de norma que obrigue a universidade à revalidação, ausência de vínculo institucional entre autor e instituição, inexistência de requerimento formal e autonomia universitária (art. 207 da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido julgado improcedente. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, deve preexistir à decisão rescindenda e ser ignorada ou de uso inviável pela parte à época do julgamento.”
“2. A elevação da nota CPC de curso superior ocorrida após o trânsito em julgado configura fato superveniente, e não prova nova.”

“3. A autonomia universitária assegura às instituições de ensino superior liberdade para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, inexistindo direito subjetivo à revalidação simplificada.”

Legislação relevante citada:
CPC, art. 966, VII; CPC, arts. 968, II, 969, 975 e 985, §8º; CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48, §2º; Portaria MEC nº 1.151/2023, art. 1º, §4º; Resolução CNE nº 1/2022, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR 6.980/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 28.09.2022, DJe 04.11.2022; STJ, AR 6259/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 31.08.2023; TJMT, AR 1017386-72.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.11.2025; TJMT, AR 1017574-65.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 04.12.2025; TJMT, AR 1017376-28.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1018113-31.2025.8.11.0000

AUTOR: DIEGO OLIVEIRA NUNES

REU: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se da
Ação Rescisória nº 1018113-31.2025.8.11.0000
, ajuizada por
DIEGO OLIVEIRA NUNES,
em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
, com a finalidade de rescindir o acórdão proferido na Apelação interposta no Mandado de Segurança nº 1001834-83.2024.8.11.0006, que tramitou perante a 4ª Vara Cível de Cáceres.

O autor, graduado em medicina, narra que protocolou em 7 de fevereiro de 2024 requerimento administrativo junto à UNEMAT, pleiteando a revalidação simplificada de seu diploma estrangeiro, com base na Resolução nº 1/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e no art. 48, §2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96).

Diz que, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a instituição de ensino à qual ele se dirigiu não possuía nota mínima exigida no Conceito Preliminar de Curso (CPC), conforme previsão expressa no art. 1º, §4º, da Portaria MEC nº 1.151/2023. À época, o curso de Medicina da UNEMAT possuía nota 2.

Diante do indeferimento, foi ajuizado Mandado de Segurança, que restou improcedente em ambas as instâncias. O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relatado pela Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, reafirmou que não havia direito líquido e certo a ser amparado, tendo em vista que a UNEMAT não preenchia os critérios legais exigidos para realizar revalidações de diplomas estrangeiros, além de não existir comprovação de que a nota CPC do curso de Medicina havia sido atualizada.

O autor sustenta, entretanto, que, após o trânsito em julgado do referido acórdão, ocorrido em 28 de março de 2025, foi publicada, em 11 de abril de 2025, a nova nota CPC do curso de Medicina da UNEMAT referente ao ano de 2023, a qual passou de 2 para 3. Segundo a legislação vigente, tal pontuação torna a universidade apta a realizar revalidação simplificada de diplomas estrangeiros.

Com base nisso, a presente ação rescisória foi ajuizada com fundamento no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, que autoriza a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado quando o autor obtiver prova nova, cuja existência era ignorada ou da qual não pôde fazer uso anteriormente, sendo essa prova capaz, por si só, de assegurar julgamento favorável.

Argumenta, ainda, que, o diploma que busca revalidar foi emitido pela Universidade Latino-Americana de Medicina, instituição que já teve diplomas revalidados no Brasil pela via simplificada nos últimos cinco anos, o que preenche o requisito previsto no art. 11 da Resolução CNE nº 1/2022.

Destaca que, a nova nota CPC da UNEMAT, somada ao histórico da instituição de origem do diploma, confere todos os elementos legais exigidos para o trâmite simplificado da revalidação.

Além disso, o autor requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que está fora do mercado de trabalho, não tendo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Invoca, para tanto, os arts. 98 e 99 do CPC.

Requer também, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, e, no mérito, a procedência da ação para que seja determinado à UNEMAT o recebimento do pedido de revalidação e a abertura de novo processo administrativo simplificado, nos termos da Resolução nº 1/2022 do CNE, com prazo de 90 dias para análise, e, em caso de deferimento, a entrega do respectivo apostilamento do diploma, sob pena de aplicação de multa.

A parte autora destaca, por fim, que a ação rescisória foi protocolada dentro do prazo legal de dois anos, previsto no art. 975 do CPC, sendo, portanto, tempestiva.

Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Foi
indeferido
o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 292868382), e determinada sua intimação do autor para efetuar o pagamento das custas processuais e do depósito prévio, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O parcelamento das despesas processuais foi deferido, ao passo em que a tutela de urgência foi
indeferida
, conforme se verifica do ID 297564867. Na mesma oportunidade foi determinada a citação da requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil.

No entanto, não houve apresentação de contestação, conforme certidão inserida no ID 318902382.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID 330121879), em parecer, opina pela
improcedência da ação
, entendendo que a elevação da nota do curso, apesar de posterior,
não configura prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC
, pois não existia à época da decisão rescindenda.

Ressalta que, a ação rescisória não se presta à simples rediscussão de matéria já apreciada, tampouco substitui recurso ordinário, devendo ser usada de forma excepcional e rigorosa.

As partes, regularmente intimadas, informaram não ter interesse na produção de provas, conforme se infere dos IDs. 332458353 e 334585853.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1018113-31.2025.8.11.0000

AUTOR: DIEGO OLIVEIRA NUNES

REU: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
DIEGO OLIVEIRA NUNES
contra a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
, objetivando desconstituir o acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 1001834-83.2024.8.11.0006, que indeferiu seu pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina.

O acórdão negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que não concedeu o pedido de segurança. O Autor buscava obrigar a universidade requerida a instaurar procedimento simplificado para revalidação de diploma de medicina obtido no exterior. No entanto, a negativa fundamentou-se no fato de que a UNEMAT possui Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual a 2, abaixo do mínimo exigido pela Portaria MEC n.º 1.151/2023, que exige nota igual ou superior a 3 para realizar revalidações.

A presente ação rescisória tem como fundamento exclusivo a
alegação de existência de “prova nova”
, nos termos do
art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil
, que, segundo a autora, teria o condão de modificar o entendimento firmado no julgamento anteriormente proferido.

O requerente sustenta que,
à época da prolação do acórdão rescindendo
, o curso de Medicina da
UNEMAT
detinha
Conceito Preliminar de Curso (CPC)
igual a
2
, nota
inferior ao mínimo exigido
para habilitação ao
procedimento simplificado de revalidação de diplomas
, conforme disposto no
art. 1º, §4º, da Portaria MEC nº 1.151/2023
, que exige
CPC igual ou superior a 3
.

Alega, no entanto, que
em abril de 2025
foi divulgado
novo resultado do CPC
, ocasião em que o curso passou a ostentar a
nota 3
, atingindo, assim, o
patamar mínimo estabelecido pela referida norma
. Por esse motivo, defende que tal alteração configura
prova nova apta a embasar a presente rescisória
, com vistas à revisão do mérito da decisão anterior.

Defende, assim, que tal modificação viabilizaria o atendimento das condições legais e ensejaria, caso conhecida na ação originária, o
acolhimento da pretensão mandamental
. Por isso, pretende rescindir o acórdão anterior, com base nessa “prova nova”.

O pedido de tutela de urgência foi
indeferido
, conforme se verifica do ID 297564867.

Não houve apresentação de contestação, conforme certidão inserida no ID 318902382.

Quanto às condições da ação, constato que as partes são legítimas para a relação processual; o interesse de agir está demonstrado pela pretensão do autor em desconstituir a coisa julgada; o pedido é juridicamente possível.

No que se refere à tempestividade, verifica-se que a ação foi ajuizada em respeito ao prazo decadencial de 2 anos previsto no art. 975 do CPC, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 28-03-2025 (ID 188917464 – autos originários).

As custas processuais e o depósito prévio foram devidamente efetuados, conforme arts. 968, II e 969 do CPC.

Pois bem.

É pacífico que a
ação rescisória
, disciplinada nos
arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil
, somente é cabível nas hipóteses
taxativamente previstas em lei
, por se tratar de medida excepcional destinada à desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado.

Dentre essas hipóteses, destaca-se o
inciso VII do art. 966 do CPC
, que autoriza a rescisão quando o autor,
após o trânsito em julgado
, obtiver
prova nova
, cuja existência ignorava ou da qual não pôde fazer uso oportunamente, desde que essa prova seja
suficiente, por si só, para assegurar pronunciamento favorável
.

Vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...]

VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

O conceito de
prova nova
, nos termos do art. 966, VII, do CPC, exige que o elemento probatório
já existisse à época da decisão
, mas fosse
desconhecido ou de uso inviável pela parte
no processo originário.

Conforme destaca
Nelson Nery Jr.
, não se trata apenas de documentos, mas de qualquer prova pré-existente que, sozinha, seja
capaz de alterar o resultado da decisão
, desde que
não tenha sido acessível ou conhecida
pela parte à época. Provas inexistentes no momento do julgamento, como novas perícias, ou aquelas públicas e disponíveis que não foram utilizadas,
não se qualificam como prova nova
(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1.922/1.923).

Nesse mesmo sentido,
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
explicam que prova nova é aquela
não apresentada por motivo legítimo
, mas que se refere a
fatos já ocorridos
. Provas produzidas apenas após o fim do processo, ainda que relevantes, não se enquadram no conceito, pois
não atendem à finalidade de preservar a segurança jurídica e evitar reabertura ilimitada de lides
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3, Ed. Juspodivm, p. 502).

Portanto,
“documento novo” não é aquele produzido recentemente
, mas sim aquele
pré-existente à decisão judicial, porém de uso impossibilitado ou desconhecido à época
.

Na hipótese dos autos, a nota CPC 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT foi publicada em
11 de abril de 2025
,
posteriormente
ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, que ocorreu em
28 de março de 2025
.

Isso significa que
tal dado sequer existia
à época do julgamento original – trata-se, portanto, de
fato superveniente
, e não de
prova nova
, conforme exigido pelo dispositivo legal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara nesse sentido, reiteradamente afirmando que
a prova nova deve preexistir à decisão rescindenda
, sendo inadmissível o uso de elementos posteriores ao trânsito em julgado para fundamentar ação rescisória.

A propósito:

A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada.

(STJ – AR n. 6.980/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe 4/11/2022). [Destaquei]

Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJE 31/8/2023). [Destaquei]

O entendimento jurisprudencial desta Corte em casos semelhantes é pacífico no sentido de que
prova nova deve ser anterior à decisão
, mesmo que desconhecida ou de uso inviável na época. Confira-se:

A divulgação superveniente do Conceito Preliminar de Curso (CPC) atribuído à instituição de ensino não configura prova nova para fins de ação rescisória, nos termos do art. 966, VII, do CPC, tratando-se de fato posterior à decisão rescindenda. A decisão judicial deve ser analisada à luz do contexto normativo e fático vigente à época de sua prolação, sendo incabível sua desconstituição com base em fatos supervenientes
.
(TJMT – AR 1017386-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025, pub. 11.11.2025). [Destaquei]

A divulgação posterior da nota CPC 3 atribuída à UNEMAT não configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC, por se tratar de fato superveniente, inexistente à época do julgamento originário. A revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina, além de não constituir direito subjetivo, está submetida à autonomia universitária e foi posteriormente vedada pela Resolução CNE/CES nº 2/2024, que passou a exigir aprovação no Revalida.

(TJMT – AR 1017574-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2025, pub. 11.12.2025). [Destaquei]

A divulgação de nota 3 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) da UNEMAT, ocorrida após o trânsito em julgado, constitui fato superveniente, e não prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, sendo juridicamente inadequada para desconstituir decisão que reconheceu a inexistência de direito subjetivo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro, com fundamento na autonomia universitária (art. 207 da CF).

(TJMT – AR 1017376-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6/11/2025, pub. 6/11/2025). [Destaquei]

Em outras palavras,
não se trata de reanálise de mérito com base em fatos novos
, mas sim de correção de julgamentos com base em provas que
já estavam disponíveis
, mas
inutilizadas ou ignoradas
por justa razão à época.

Nesse contexto, é pertinente registrar que
a alteração da nota do CPC da UNEMAT não constitui uma nova prova de fato pretérito
, mas sim um
fato novo superveniente
, pois revela uma
modificação de realidade posterior ao julgamento
. Tal circunstância, por si só, afasta a aplicabilidade do art. 966, VII, do CPC.

Além disso, mesmo que se pudesse cogitar de sua admissibilidade como elemento de rediscussão,
o acórdão rescindendo não se baseou exclusivamente na nota CPC do curso de Medicina da UNEMAT
. A decisão proferida no mandado de segurança contém
fundamentos jurídicos autônomos e múltiplos
, que se mantêm íntegros, como, por exemplo:

Não há norma legal ou infralegal que obrigue a UNEMAT a adotar o procedimento simplificado de revalidação de diplomas.

A autora não possui vínculo institucional com a universidade, tampouco formalizou requerimento administrativo, o que impede a imposição judicial de obrigação de fazer sem previsão normativa.

Além disso, a
autonomia universitária
, garantida pelo
art. 207 da CF/88
, assegura à UNEMAT liberdade para organizar seus processos acadêmicos.

Inexiste decisão judicial anterior que imponha à universidade o dever de analisar ou revalidar o diploma da parte impetrante.

Tais fundamentos não foram infirmados pela alegada “prova nova”, de modo que,
mesmo que se admitisse a nota CPC 3 como válida e preexistente
– o que, insista-se, não é o caso –,
ela não teria o condão de desconstituir a totalidade dos fundamentos da decisão rescindenda
, os quais
subsistem de forma autônoma e independente
.

A
elevação posterior da nota CPC da UNEMAT
constitui
mero fato superveniente
, sem força jurídica para embasar a desconstituição de acórdão já transitado em julgado. Não há, portanto, configuração da hipótese legal de rescindibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação rescisória, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026